Tribunal: TJES
Processo: 0026503-26.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Sucumbenciais
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026503-26.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IDICEIA MARIA BOSSONELLI

APELADO: GILBERTO CAUS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença condenatória decorrente de cheque devolvido no valor de R$ 88.000,00. A embargante sustenta omissão e contradição na decisão, especialmente quanto à alegada agiotagem, à aplicação da MP 2.172-32/2001, à inversão do ônus da prova e à necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou ausência de esclarecimentos relevantes nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para promover a rediscussão do mérito já examinado pelo colegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O relator aplica o art. 1.022 do CPC e esclarece que os embargos de declaração visam sanar vícios específicos — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — não sendo via adequada para revisão do mérito.
4.
O acórdão embargado já havia analisado expressamente a alegação de agiotagem, concluindo que inexistiam provas mínimas aptas a justificar a inversão do ônus da prova prevista na MP 2.172-32/2001, de modo que não há omissão sobre esse ponto.
5.
A decisão também enfrentou a tese relativa à causa debendi e à autonomia do cheque, afirmando que a desconstituição do título exige prova robusta de vício, inexistente nos autos, razão pela qual não persiste a alegada omissão.
6.
O pedido de prequestionamento não autoriza o órgão julgador a reproduzir dispositivos legais ou realizar manifestação expressa sobre todos eles quando a matéria já foi devidamente examinada, pois o acórdão apresentou fundamentos suficientes à solução da controvérsia.
7.
A pretensão deduzida pela embargante objetiva, em verdade, rediscutir o resultado do julgamento, finalidade inadequada aos embargos declaratórios, conforme jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento
:
9.
Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo como meio para rediscutir o mérito já apreciado.
10.
A inexistência de prova mínima apta a justificar a inversão do ônus da prova afasta a alegada omissão quanto à aplicação da MP 2.172-32/2001.
11.
A análise da autonomia do cheque e da causa debendi foi devidamente realizada pelo acórdão, não havendo vício que autorize a integração do julgado.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.024, §1º; MP nº 2.172-32/2001; Decreto nº 22.626/1933; CF, art. 5º, XXXV e LIV.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 23.08.2017, DJe 30.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0026503-26.2019.8.08.0024

EMBARGANTE: IDICEIA MARIA BOSSONELLI

EMBARGADO: GILBERTO CAUS

RELATOR: DESEMBARGADOR
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração (evento 17255416) opostos por
IDICEIA MARIA BOSSONELLI
em face do v. Acórdão (evento 16929162) proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, negou provimento à Apelação Cível interposta pela ora embargante, mantendo intacta a sentença de piso que a condenou ao pagamento de R$ 88.000,00, consubstanciados em cheque devolvido.

Em suas razões, a parte embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão padece de omissão e contradição, bem como carece de esclarecimentos essenciais para fins de prequestionamento, em violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil. Alega que o acórdão seria omisso por não analisar a natureza protetiva da Medida Provisória nº 2.172-32/2001 e a obrigatoriedade de inversão do ônus da prova, mesmo diante dos indícios mínimos de agiotagem (planilhas, extratos e comprovantes de transferência) que teriam sido desconsiderados. Sustenta, ainda, a omissão quanto à análise da
causa debendi
, cuja ilicitude (usurária) romperia a autonomia do cheque, e a ausência de manifestação expressa sobre diversos dispositivos legais invocados (MP 2.172-32/2001, Decreto nº 22.626/1933, arts. 104, 166, 422, 371, 373, 489, §1º do CPC e art. 5º, XXXV e LIV, da CF) para fins de prequestionamento.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que a embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Ao que se verifica, o Acórdão embargado abordou, de forma clara e suficiente, todos os pontos centrais da controvérsia, rejeitando a tese da agiotagem por não terem sido apresentadas provas mínimas de tal alegação. O julgado reconheceu, de forma expressa, a regra especial contida na Medida Provisória nº 2.172-32/2001, mas afirmou a inexistência do lastro probatório mínimo necessário para autorizar a inversão do ônus da prova. Portanto, ao contrário do alegado, o Colegiado apreciou a tese do regime probatório diferenciado e as provas apresentadas, concluindo que o acervo probatório era frágil e insuficiente para desencadear o efeito legal da inversão do ônus, o que demonstra a ausência de omissão. A discordância da parte com o juízo de valor emitido sobre as provas não se confunde com o vício de omissão.

De igual modo, a matéria referente à autonomia do título e à causa debendi foi enfrentada, pois o Acórdão consignou que “O cheque é título de crédito dotado de autonomia e abstração, desvinculado do negócio jurídico subjacente, de modo que a desconstituição da obrigação nele contida depende de prova robusta de vício, inexistente nos autos. 6. Meras conjecturas não são aptas a invalidar título hígido, sendo necessária prova inequívoca de prática usurária, a qual não foi produzida.” O Colegiado explicitou que a desconstituição do título (que envolveria a análise da causa debendi e sua suposta ilicitude) exige prova robusta de vício, e que essa prova não foi produzida. Ao assim decidir, tacitamente, mas de forma manifesta, rejeitou a tese da Embargante de que os indícios juntados seriam aptos a romper a autonomia cambiária.

É nítido que o recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.